Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR GRAVE QUADRO INFECCIOSO. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 MESES). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA PENALIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. EXCESSIVIDADE DA SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).

2. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, legitimando que, em se recusando, seja-lhe cominada obrigação com esse viso na via judicial de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.

3. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537).

4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização da asseguração de cobertura médica ao consumidor na hipótese de tratamento emergencial, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, o que autoriza sua modulação quando aferido que avultara no montante que alcançara, máxime se não patenteada, na espécie, hipótese de recalcitrância e renitência da obrigada.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.